Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701205-94.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: CLAUDIONOR REZENDE PEREIRA, MÔNICA GAMA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. TERRACAP. OBRIGAÇÃO DE FORNECER INFRAESTRUTURA BÁSICA. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONSIDERAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COMO PAGAMENTO À VISTA. POSSIBILIDADE. IPTU/TPL. LIMITAÇÃO AO PODER DE PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O alvará de construção obtido pelos apelantes foi emitido em 25/9/2013 (ID 55128627, pp. 26 a 30), momento que teve início o prazo de 4 anos para que a ré implantasse a infraestrutura básica no local, o que, segundo o art. 2o da Lei n. 6.766/79, é constituída “pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”. 2. Assim, considerando que “a licença de ocupação” foi concedida em 25/9/2013, mais os 4 anos a contar dessa data para o fornecimento da infraestrutura pela Terracap, ou seja, 25/9/2017, está verificado o descumprimento pela ré desde essa data, 25/9/2017, até 9/3/2023 (ID 55128709), quando houve a implantação da rede de abastecimento de água. 3. Aplicável a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), art. 476 do Código Civil, uma vez que a apelada não implantou a infraestrutura básica necessária, de 25/9/2017 até 9/3/2023, o que autoriza a suspensão das obrigações assumidas pelos apelantes no período da mora. 4. Apesar de serem proprietários do lote, os apelantes foram impedidos de usufruir integralmente do bem por ausência de infraestrutura básica no local. Assim, devem ser ressarcidos pelos pagamentos dos tributos de IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel. 5. Os pagamentos realizados durante a mora da TERRACAP devem ser considerados como realizados à vista, sem incidência de juros remuneratórios. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 32, §1o, 77, 113, §1o, 114 e 144, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que o decisum objurgado teria desconsiderado a perda superveniente do objeto da ação em relação à obrigação de fazer, consubstanciada na implementação de infraestrutura, com abastecimento de água, e à isenção de multa referente à obrigação de construir. Assevera que que os recorridos possuiriam a propriedade do imóvel, o que configuraria fato gerador para pagamento de IPTU e da TLP, e que inexistira prova de que os serviços de limpeza pública não foram colocados à disposição ou efetivamente utilizados pelos contribuintes; b) artigo 591 do Código Civil, afirmando que a exceção do contrato não cumprido deve ser substancial e proporcional e que a devolução seria devida caso os autores não tivessem de fato conseguido construir no local, o que foi comprovado nos autos que não aconteceu, uma vez que a parte recorrida realizou construção no imóvel. Nas contrarrazões, os recorridos CLAUDIONOR REZENDE PEREIRA e MÔNICA GAMA MONTEIRO pedem a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada violação aos artigos 32, §1o, 77, 113, §1o, 114 e 144, todos do Código Tributário Nacional e 591 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024